Tribunal: TJES
Processo: 5000714-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000714-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: HILTON DEL PUPPO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5000714-75.2020.8.08.0000

Agravante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Agravado: Hilton del Puppo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo
de
instrument
o
,
com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
,
contra
decisão proferida pelo
Juiz da
Comarca de
Marechal Floriano
-ES que, em sede
de

Tutela Provisória Antecipada Antecedente
, deferiu a tutela
de
urgência
pretendida
em favor d
e
Hilton del Puppo
para
determinar que
a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia
S/A
promova o restabelecimento da
energia elétrica
na residência da parte autora
,
no prazo de 24 horas,
bem como
se abstenha de incluir seu nome
nos órgãos de
proteção ao crédito
,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-se ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Em
suas razões recursais
, a agravante
pretende a reforma da decisão
sustenta
ndo
, basicamente,
(a)

“ocorrência de necessária suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo consumo irregular constatado no local
”,
(b)
“
Presunção de Legalidade do TOI. Vedação ao Enriquecimento: Exercício Regular de Direito
”,
(c)
“
ausência de responsabilidade da agravante
”,
(d)
“
Possibilidade de corte de energia (incidência da Lei nº 8.98
9
/95 e Resolução nº 414/2010 da ANEEL – atualidade da dívida nos casos de recuperação de consumo
”,
bem como (
e
) “
Inexistência de Verossimilhança e de Prova Inequívoca
”
,
pugnando, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 463242).

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau (ID 523325).

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão (ID 593021).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de junho de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste à recorrente.

Ao menos em sede de cognição inicial destaco que, a despeito da prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, §3º, II, da Lei 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“
o fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido por conta de débitos pretéritos, mesmo que constatada fraude na medição”
(REsp 1222882/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/02/2014)

No mesmo sentido é o posicionamento deste e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ABSTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU RESTABELECIMENTO. COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO DECORRENTE DE SUPOSTA GRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INSUFICIENTE. CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS EXECUTÓRIOS PARA A COBRANÇA DO SUPOSTO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito, relacionado a meses pretéritos e a uma possível fraude no medidor de consumo, decorrer de apuração unilateral da concessionária de serviço público
. 2) Sendo negada a violação do medidor de energia elétrica pelo responsável pela unidade consumidora, tal qual verificou-se na hipótese vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária agravante, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, impossibilitando, via de consequência, ao menos por ora, a adoção da medida extrema da suspensão do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial para o cidadão, especialmente para aquele que gerencia estabelecimentos comerciais, como é o caso da agravada. 3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026189000040, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)
– G.N.

Por sua vez, a princípio, a suspensão do fornecimento de energia justificada pela adulteração no medidor ou outro equipamento de energia lastreada exclusivamente no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) não pode ser admitida, por se tratar de instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não detendo força probatória suficiente e inquestionável da fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO DECORRENTE DE SUPOSTA GRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INSUFICIENTE. CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS EXECUTÓRIOS PARA A COBRANÇA DO SUPOSTO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. 1) De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito, relacionado a meses pretéritos e a uma possível fraude no medidor de consumo, decorrer de apuração unilateral da concessionária de serviço público. 2)
Sendo negada a violação do medidor de energia elétrica pelo responsável pela unidade consumidora, tal qual verificou-se na hipótese vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária agravante, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, impossibilitando, via de consequência, ao menos por ora, a adoção da medida extrema da suspensão do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial para o cidadão, especialmente para aquele que gerencia estabelecimentos comerciais, como é o caso da agravada.
3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001403, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)
– G.N.

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE DO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DA CONSUMIDORA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL E DA RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS E HONORÁRIOS PRO RATA . RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. -
A fraude no medidor de consumo de energia elétrica, se apurada unilateralmente pela concessionária, não autoriza o corte no respectivo fornecimento
. Por conseguinte, ocorrendo tal corte, procede o pedido do consumidor de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, bem como o de desobrigação do pagamento do consumo superior constatado. 2. - Entretanto, em razão da boa-fé objetiva, caso apurada a efetiva existência de fraude no medidor de energia, não há que se conceder ao consumidor indenização por danos morais em decorrência do corte, ainda que ilícito este último. 4. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação, 040098014000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 13/05/2015)
- G.N.

Desta forma, verifica-se que a suspensão prematura do fornecimento de energia elétrica, especialmente se firmada em fatos e documentos controversos, impõe ao consumidor evidente prejuízo e risco, sobretudo em razão da essencialidade do serviço.

Assevera-se que mesmo com a constatação da fraude, se sanada a irregularidade, a suspensão do serviço como meio de compelir o consumidor a efetuar o pagamento de multas e contas pretéritas não é admitida, pois, conforme já manifestado por este e. Tribunal, a concessionária de energia “
tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança”
.
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 017179000116, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017
).

P
or tais razões,
conheço
do recurso

e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
.
TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA ANTECEDENTE.
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TOI. PROVA UNILATERAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESTABELECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. IRREGULARIDADE DA SUSPENSÃO POR DÉBITOS PRETÉRITOS OU DE PROCESSO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A despeito da prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, §3º, II, da Lei 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“
o fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido por conta de débitos pretéritos, mesmo que constatada fraude na medição”
(REsp 1222882/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/02/2014)
.

2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negada pelo consumidor.

3. M
esmo com a constatação da fraude, se sanada a irregularidade, a suspensão do serviço como meio de compelir o consumidor a efetuar o pagamento de multas e contas pretéritas
não
é admitida, pois que, conforme já manifestado por este Tribunal, a concessionária de energia
“
tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 017179000116, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.